Tribunal: TJBA
Processo: 8081451-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081451-87.2023.8.05.0001 e 8101525-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA, ADILSON AFFONSO DE CASTRO, ANDRESSA LORENA ORRICO DE ANDRADE APELADO: FUNDACAO DOM AVELAR BRANDAO VILELA Advogado(s):LEONARDO MATOS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA UNA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. DEVER DE RESSARCIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADA, RECURSO DE GILBERTO SALES MOTA NÃO PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença una que julgou duas ações conexas. Na primeira (autos n.º 8081451-87.2023.8.05.0001), a ex-empregadora busca a exclusão de ex-funcionário do plano de saúde coletivo e o ressarcimento dos prêmios pagos após a rescisão contratual. Na segunda (autos n.º 0010449-24.2008.8.05.0001), o ex-funcionário pleiteia a revisão de reajuste por faixa etária e indenização. A sentença acolheu o pedido da ex-empregadora e revisou o reajuste para o patamar de 30%. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o indeferimento de prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa; (ii) a sentença foi extra petita ao determinar a migração do beneficiário para plano individual; (iii) o reajuste por faixa etária aplicado pela operadora foi abusivo; (iv) o percentual de reajuste pode ser fixado pelo juiz ou deve ser apurado em liquidação; (v) a operadora tem o dever de migrar o beneficiário para plano individual; (vi) o ex-empregado que não arcou com o pagamento integral do plano deve ressarcir a ex-empregadora; e (vii) a interposição de recurso com tese parcialmente acolhida caracteriza litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir as diligências que considerar inúteis, como a perícia atuarial em fase de conhecimento, se a abusividade do reajuste puder ser verificada por outros meios e os cálculos puderem ser relegados à liquidação de sentença. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. Não há julgamento extra petita quando a decisão é consequência lógica dos pedidos formulados nas ações conexas. A migração para plano individual é decorrência da exclusão do plano coletivo, e a revisão do reajuste foi objeto da ação ajuizada pelo beneficiário. Preliminar rejeitada. 5. É abusivo o reajuste por faixa etária que, embora previsto em contrato, é aplicado em percentual desarrazoado, funcionando como barreira à permanência do consumidor idoso no plano, em violação ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso. 6. Declarada a abusividade do percentual de reajuste, a fixação de um novo índice deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, por meio de perícia atuarial, a fim de garantir o equilíbrio contratual e evitar a estipulação de um valor sem base técnica pelo Judiciário. 7. A operadora de saúde tem a obrigação de ofertar ao beneficiário excluído de plano coletivo a migração para plano individual ou familiar, sem novas carências, ainda que não comercialize ativamente essa modalidade de contrato, para garantir a continuidade da assistência. 8. O direito de manutenção no plano de saúde após a rescisão do contrato de trabalho está condicionado à assunção do pagamento integral das mensalidades pelo ex-empregado. A fruição do benefício sem a devida contraprestação integral configura enriquecimento sem causa, gerando o dever de ressarcir a ex-empregadora pelos valores indevidamente pagos. 9. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual e intuito protelatório. O provimento parcial do recurso, ainda que mínimo, evidencia a existência de matéria juridicamente defensável e afasta a caracterização da má-fé. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Apelação de GILBERTO SALES MOTA não provida. Apelação da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. parcialmente provida. Tese de julgamento: "1. O reajuste por faixa etária em plano de saúde, ainda que previsto contratualmente, é abusivo quando onera excessivamente o consumidor idoso, devendo o novo percentual ser apurado por perícia atuarial em liquidação de sentença. 2. A operadora de saúde deve assegurar ao ex-empregado a migração para plano individual após a rescisão do contrato de trabalho, mesmo que não comercialize ativamente tal produto. 3. O ex-empregado que permanece no plano coletivo sem assumir seu custo integral enriquece sem causa, devendo ressarcir a ex-empregadora pelos valores pagos por esta após o desligamento." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 370; CDC, art. 3º, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 30; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 952. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8101525-02.2022.8.05.0001 e 8081451-87.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e GILBERTO SALES MOTA e apelados AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., GILBERTO SALES MOTA e FUNDACAO DOM AVELAR BRANDAO VILELA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE GILBERTO SALES MOTA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., pelas razões adiante alinhadas.